Tribunal: TJDFT
Processo: 0735560-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735560-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: DIOGO TRANCHO DE AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão (Id 103226543 – origem) proferida nos autos da ação de rescisão contratual no 0716537-26.2021.8.07.0001, integrada por embargos de declaração rejeitados (id 105271670), que entendeu que o Recurso Especial Repetitivo n.o 1.891.498 (Tema 1.095) não se amolda ao caso, afastando a suspensão do processo, além de determinar a conclusão para sentença. Narra, em suma, tratar-se a demanda originária de rescisão de contrato particular de promessa de compra e venda de bem imóvel, com financiamento pela Caixa Econômica Federal, ajuizada pelo autor-agravado em razão de alegado atraso na entrega do imóvel, pretendendo, ainda, a devolução de valores pagos, a quitação de valores de financiamento e recebimento de lucros cessantes. Expõe ser incontroverso ter havido obtenção de crédito habitacional pelo autor junto à CEF, sendo o imóvel alienado fiduciariamente em garantia, com transferência da propriedade à instituição financiadora, o que impede a posterior disponibilização do bem à construtora, já tendo havido, inclusive, consolidação da propriedade fiduciária pela credora fiduciária. Argumenta que a demanda se encontra afetada pelo REsp Repetitivo n.o 1.891.498 (Tema 1.095), em que foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre idêntica questão, relativa à “Definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia”. Destaca que o debate do repetitivo cinge-se em avaliar se seria aplicável do CDC ou a Lei n.o 9.514/97 em casos de rescisão que envolvem financiamento de imóvel com alienação fiduciária em garantia. Defende a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da tese pelo STJ, sob pena de prosseguimento da demanda com possibilidade de julgamento antagônico e conflitante ao que será definido em questão idêntica, especialmente no que tange ao regramento aplicável à situação. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a demanda originária e, no mérito, a reforma da decisão para suspender o feito em razão do repetitivo. Preparo recolhido (Id 30497214/30497215). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra evidente risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com determinação de conclusão para sentença, sem que antes seja apreciada a necessidade de suspensão ou não da demanda em razão da tese firmada no REsp repetitivo n.o 1.891.498, o que será objeto de análise exauriente por ocasião do julgamento do mérito recursal, no momento processual oportuno. Consigne-se, por oportuno, que o Tema 1.095, em princípio, pode guardar eventual correspondência com a demanda originária, porquanto se refere à definição quanto à incidência do CDC ou da Lei n.o 9.514/97 em hipóteses de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia, restando averiguar, todavia, se aplicável ou não em casos em que a rescisão tem por fundamento o atraso na entrega do imóvel. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, acerca da submissão do caso ao REsp repetitivo n.o 1.891.498 (Tema 1.095), de forma a influenciar diretamente no prosseguimento e julgamento da ação, ante a determinação de suspensão de similares demandas. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação da demanda originária até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 9 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora